Tribunal: TJSP
Processo: 1007727-19.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Apelação Cível. Direito Processual Civil.

Cumprimento individual de sentença originado no Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, no qual se reconheceu aos Policiais Militares o direito à incorporação integral do ALE ao padrão de vencimento – Necessidade de liquidação prévia do julgado para fixação de critérios que possibilitem o cumprimento individual da obrigação da

Ementa:
Apelação Cível. Direito Processual Civil.

Cumprimento individual de sentença originado no Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, no qual se reconheceu aos Policiais Militares o direito à incorporação integral do ALE ao padrão de vencimento – Necessidade de liquidação prévia do julgado para fixação de critérios que possibilitem o cumprimento individual da obrigação da fazer – Temática submetida à análise do C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos na qual foi determinada a suspensão de todos os processos em curso (Tema 1169), tal qual se sucedeu no Tema 1302, que versa sobre a legitimação ou não de todos os servidores da categoria para propor cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva proposta por sindicato, independentemente de filiação ou de lista prévia – Determinação de suspensão do processo de rigor, prejudicado o apelo do autor – Determinação de suspensão de todos os processos de cumprimento de sentença oriundos da mesma ação coletiva – Certifique a Serventia a suspensão em todos os processos em segundo grau, comunicando-se ao douto Juízo de primeiro grau a suspensão até a resolução da obrigação de fazer na ação originária.

Determina-se a suspensão do processo e de todos os demais, prejudicado o recurso interposto.